Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-85.2021.8.11.0023
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-85.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADELICIO DE JESUS - CPF: 792.282.591-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ADELICIO DE JESUS - CPF: 792.282.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELINA SABINA MOREIRA - CPF: 945.551.411-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPEDÊNCIA – AFIRMAÇÃO DE QUE A AUTORA AJUIZOU DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE AS AÇÕES VISAM À ANULAÇÃO DE DIFERENTES CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CELEBRADOS COM O MESMO BANCO – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2. Não há litispendência se, embora sob os mesmos fundamentos e contra a mesma instituição financeira, a parte autora pretenda anulação/declaração de inexistência de relação jurídica em relação a diferentes contratos de empréstimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000434-85.2021.8.11.0023 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AURELINA SABINA MOREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 1000434-85.2021.8.11.0023), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
extinguiu o feito sem resolução do mérito por verificar litispendência em relação ao processo nº 1000813-74.2021.811.0007 em trâmite perante aquele Juízo, anotando que a autora “
a matéria discutida é a mesma da presente ação, ou seja, sendo constatada a repetição, com igual finalidade, da causa de pedir e, identificadas as mesmas partes
”
(cf. Id. nº 100090452).

A apelante repele a conclusão sentencial, afirmando que o fenômeno da litispendência não restou configurado, porque, na verdade, conquanto os processos mencionados pelo juiz tenham sido instaurados contra o mesmo Banco/réu,
“a causa de pedir em ambas as demandas é diversa, de modo que, enquanto nesta se está discutindo o contrato de n. 560032057, com valor de R$ 2.193,44 (...). Nos autos de n. 1000813-74.2021.8.11.0007, o contrato em discussão, entabulado junto ao mesmo banco apelado, é o de n. 599839127, com valor de R$ 1.582,92”
(cf. Id. nº 100090454 - pág. 4).

Pede, pois, a reforma da sentença para que, afastada a litispendência, seja restabelecida a tramitação da ação e os autos devolvidos à instância de origem para regular processamento.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a autora pretende, na presente ação, declaração de
nulidade do Contrato nº 560032057, dizendo não se recordar dessa contratação, alegando possível fraude
(cf. Id. nº 100087038).

Por outro lado, embora a premissa fática da pretensão referente ao Processo nº
1000813-74.2021.811.0007
seja coincidente a mesma do presente feito, e conquanto deduzida a mesma pretensão contra a mesma parte ré, constata-se, porém, que,
na petição inicial daquele
processo, a autora/apelante
questiona o Contratos nº 599839127 (cf. autos de origem).

Assim, não há, rigorosamente, para além da alegação feita rapidamente pelo douto juiz, coincidência estrita e geométrica entre todos os elementos essenciais de todos esses feitos, já que a coincidência de identidade exigida pela lei para a configuração do fenômeno da litispendência haverá de ser plena, e, no caso, cada ação se refere a contratos distintos, conquanto celebrados com o mesmo Banco/réu, situação que poderá determinar possível reunião processual em virtude de conexão entre os feitos, mas não a decretação de extinção por litispendência.

A propósito da inexistência de litispendência se não verificada a tríplice identidade entre as demandas, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido
" (REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ora agravante figura no polo ativo do presente mandado de segurança e daquele autuado sob o número 9783, os quais visam o cumprimento do dever da autoridade impetrada em praticar os atos pertinentes ao cumprimento da declaração de anistia política, quais sejam: implantação da prestação mensal, permanente e continuada, bem assim a disponibilização dos planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar. 2. Impõe-se evidenciada, portanto, a tríplice identidade entre partes, pedidos e causae petendi em relação a ambas as demandas, motivo pelo qual não merece reparos o julgado agravado que extinguiu o feito em razão da litispendência. 3. Agravo desprovido” (STJ – 3ª Seção – AgRg no MS 13.648/DF – Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – j. 12/12/2018, DJe 01/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. I - Na origem, trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação da tutela, através da qual o Ministério Público Federal e a Confederação Nacional dos usuários de transportes coletivos pretendem que seja determinada a realização de estudos e, em cento e vinte dias, licitações, para a concessão das linhas de ônibus mencionadas na inicial. II - Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial. III - Da atenta leitura dos autos, denota-se, com clareza, que o acórdão a quo deve ser reformado.
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência
” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017 –
grifei
).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada e, afastando a conclusão decisória da ocorrência de litispendência, restabelecer a tramitação da ação, ordenando a devolução dos autos à Instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021